Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-57.2017.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003357-57.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENI LIZANE HERMANN - CPF: 003.557.401-17 (APELANTE), JOSIRENE CANDIDO LONDERO - CPF: 308.877.390-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA APÓS O INÍCIO DO PROCESSO. PROBLEMAS DE SAÚDE E FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara de Jaciara que julgou improcedente o pedido de liquidação de sentença e revogou a concessão de assistência judiciária gratuita anteriormente deferida à autora. A apelante não recorre quanto ao mérito da improcedência da liquidação, mas exclusivamente em relação à revogação da gratuidade da justiça, pleiteando sua concessão tanto para o processo inicial quanto para o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da gratuidade da justiça à apelante, considerando a superveniência de sua situação de hipossuficiência financeira após o início do processo, decorrente de problemas de saúde que a impediram de exercer sua atividade profissional e das despesas com o tratamento médico de filho autista.

III. Razões de decidir

3. O artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil permite a formulação do pedido de gratuidade da justiça por petição simples quando superveniente à primeira manifestação da parte na instância, não suspendendo o curso do processo.

4. A apelante demonstrou robustamente a alteração de sua situação financeira após o início do processo em 2017, quando sua condição econômica era estável, passando a enfrentar, a partir de 2023, graves problemas de saúde decorrentes de Chikungunya, com sequelas nos membros inferiores e perda de força muscular, impedindo-a de exercer sua atividade profissional de massagista.

5. A apelante comprovou que seu único filho, de 24 anos, é autista e sofre de depressão e fortes surtos, necessitando de tratamento médico contínuo e acompanhamento constante, gerando despesas significativas, conforme atestado por documentos médicos com diagnósticos correspondentes aos
CIDs
F84, F90 e F91.3.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração da situação financeira da parte pode justificar a concessão da gratuidade da justiça em momento posterior ao início do processo, não sendo exigida miserabilidade absoluta, mas sim a demonstração da impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

7. O § 3o do artigo 99 do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção que só pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"A superveniência de hipossuficiência financeira após o início do processo, devidamente comprovada por alteração substancial da condição econômica decorrente de problemas de saúde incapacitantes e despesas com filho portador de necessidades especiais, autoriza a concessão da gratuidade da justiça em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 99, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 78526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 05.11.2015.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

C
í
vel

interposto por
ENI LIZANE HERMANN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT no bojo da ação de liquidação de sentença ajuizada em desfavor da
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
, que julgou improcedente a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum, ante a ausência de prova do fato novo, nos termos do inciso II do artigo 509 do CPC, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e
condenando
ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante relata
que
,
à época
da distribuição do feito em 2017, sua situação financeira era estável, razão pela qual procedeu ao pagamento das custas e taxas administrativas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Contudo, desde 2023, assevera que se encontra em situação financeira calamitosa, em função da necessidade de tratamento médico de doença grave do único filho, assim como pelo fato de ter sido acometida por Chikungunya, que a obrigou a interromper suas atividades de massagista, em função das sequelas em seus membros posteriores e inferiores, com perda de força bastante importante.

Adicionalmente, a apelante argumenta que enfrenta a doença de seu único filho Ítalo Vinicius (24 anos), que é autista e acometido de depressão e fortes surtos que culminaram, inclusive, na tentativa de assassinato da própria mãe (apelante) e em tentativa de suicídio. Para comprovar tal situação, juntou relatórios e atestados médicos do filho, com di
ag
nósticos correspondentes aos
CIDs
F84, F90 e F91.3, que se referem a transtornos do desenvolvimento e do comportamento.
Sustenta ainda que se encontra inscrita em órgãos de proteção ao crédito por não conseguir arcar com seus compromissos financeiros, todos convertidos em dívidas, conforme demonstrado pelo extrato do SPC BRASIL.

Por fim, requer a reforma da sentença no que tange à revogação da gratuidade da justiça, com a consequente concessão do benefício tanto para o processo inicial quanto para o recurso de apelação, com base no art. 99 do CPC, que permite o requerimento da gratuidade da justiça em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal.

Em contrarrazões (Id. 302797437), a
Massa Falida de
Ympactus
Comercial S/A
defende a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, argumentando que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a totalidade dos supostos investimentos realizados na apelada.

Por fim, requer o desprovimento da apelação, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração da condenação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

Cuida-se
de recurso de apelação interposto por
Eni

Lizane
Hermann
contra sentença
proferida pela 1a Vara de Jaciara,
que
julgou
improcedente o pedido de liquidação de sentença, revogou a concessão de assistência judiciária gratuita anteriormente deferida à autora.

Cumpre destacar, inicialmente, que
a apelante não recorre quanto ao mérito da sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença, mas tão somente no que tange à revogação da gratuidade da justiça
, pleiteando sua concessão tanto para o processo inicial quanto para o recurso de apelação.

A questão central a ser analisada, portanto, diz respeito à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à apelante, considerando a superveniência de sua situação de hipossuficiência financeira.

O art. 99 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Da análise do dispositivo legal, depreende-se que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal, sendo que, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo.

No caso em apreço, a apelante demonstrou, de forma robusta, a alteração de sua situação financeira após o início do processo. Quando da distribuição do feito em 2017, sua situação financeira era estável, tanto que procedeu ao p
ag
a
mento das custas e taxas administrativas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Contudo, a partir de 2023, passou a enfrentar graves problemas de saúde, tendo sido acometida por Chikungunya, doença que lhe causou sequelas nos membros inferiores, com perda de força muscular, impedindo-a de exercer sua atividade profissional de mass
ag
ista (id. 302797424 e 302797425).

Além disso, a apelante comprovou que seu único filho, Ítalo Vinicius, de 24 anos, é autista e sofre de depressão e fortes surtos, necessitando de tratamento médico contínuo e acompanhamento constante, o que gera despesas significativas.

Os documentos médicos juntados aos autos atestam a gravidade da situação, com diagnósticos correspondentes aos
CIDs
F84, F90 e F91.3, que se referem a transtornos do desenvolvimento e do comportamento (
I
d. 302797424, 302797427, 302797428, 302797429, 302797430, 302797431, 302797433 e 302797434).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração da situação financeira da parte pode justificar a concessão da gratuidade da justiça em momento posterior ao início do processo.

Nesse sentido:

AG
RA
V
O
INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça. A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Ag
ra
v
o
Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. (TJ-MT -
AG
RA
V
O
REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11 .0090, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

No caso em análise, a apelante comprovou, de forma inequívoca, sua atual situação de hipossuficiência financeira, demonstrando a alteração substancial de sua condição econômica após o início do processo. Os documentos juntados aos autos, incluindo atestados médicos, receituários e comprovantes de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, são suficientes para demonstrar que a apelante não possui, atualmente, condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de seu filho.

Ademais, o § 3o do art. 99 do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", presunção esta que só pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não ocorre no presente caso.

Cumpre salientar que a concessão da gratuidade judiciária não está condicionada à miserabilidade absoluta do requerente, mas sim à demonstração da impossibilidade atual, mesmo que momentânea, de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio e familiar.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO.
AG
RA
V
O
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, PELA CORTE DE ORIGEM DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA .
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AG
RA
V
O
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu, fundamentadamente, com os elementos dos autos, que a recorrida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita,
esclarecendo que não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria
para fazer jus à benesse, bastando que
o dispêndio com as despesas do processo possam
prejudicar sua subsistência e de sua
família .
Desse modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ. 2. Ademais, o estado de hipossuficiência financeira não decorre necessariamente da remuneração percebida pela parte, pouco superior a R$ 2.000,00, mas sim do cotejo desse valor com as obrigações mensais fixas a seu cargo. 3.
Ag
ra
v
o
Regimental do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG a que se nega provimento, de acordo com a jurisprudência do STJ. (STJ -
Ag
Rg
no
AREsp
: 78526 MG 2011/0195255-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2015

Dessa forma, estando evidenciada, pelas circunstâncias do caso, a insuficiência de recursos da a
pelante
, apta a justificar o deferimento do benefício pleiteado, e sendo o conjunto probatório igualmente capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, restabelecendo à apelante
Eni

Lizane
Hermann,
o benefício da gratuidade da justiça, isentando-a, via de
consequência
, do p
ag
a
mento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025